Tribunal: TJDFT
Processo: 0707615-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL.UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO. EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei de Execuções Penais, nos termos do art. 111 e art. 118, determina a soma das penas em caso de nova condenação, para se aferir o regime prisional, e autoriza a regressão de regime na hipótese de prática de novo crime doloso que também é falta grave (art. 52 da LEP).
2.No caso concreto, justifica-se a imposição de regime fechado, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do CP, pois, mesmo descontado o tempo cumprido, a soma das penas excede 8 anos de reclusão.
3. Não há que se falar em excesso de execução, uma vez que a soma das penas deve ser considerada para o cálculo de benefícios na execução, dentre os quais, a determinação de regime, da progressão e, por conseguinte das saídas temporária, nos termos do art. 122 da LEP.
4.Recurso conhecido e desprovido.